Tribunal: TJDFT
Processo: 0725565-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. PROVA PERICIAL. ESTUDO PSICOSSOCIAL. REQUERIMENTO DE AMBAS AS PARTES. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.
1. o adiantamento da remuneração do perito é ônus da parte que postula pela produção da perícia, cabendo o rateio dos honorários periciais nas hipóteses de determinação de ofício ou requerimento da prova pericial por ambas as partes (art. 95, caput, do CPC).
2. Não acobertada pelos benefícios da gratuidade de justiça, a parte que postula a produção de Estudo Psicossocial não faz jus à pretensão de direcionamento do referido pedido ao órgão auxiliar do juízo, NERCRIA-TJDFT, culminando por aderir ao pleito de produção da prova pericial a ser endereçada ao perito particular designado pelo juízo, de modo a impor o rateio do adiantamento dos honorários periciais (art. 82 do CPC), em igual proporção para ambas as partes, pois cada qual pretende se valer do resultado do laudo pericial que eventualmente lhe for favorável. Precedentes.
3. A litigância de má-fé não se presume, exigindo prova do dolo processual, inexistente na hipótese.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados.